Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736424-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA RIBEIRO LEMOS, FABIO ITALO CONRADO MEIRA, A2M SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA APELADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA LTDA, A2M SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA, AMANDA RIBEIRO LEMOS, FABIO ITALO CONRADO MEIRA D E S P A C H O Apelação interposta pela empresa ré (A2M Serviços Administrativos e Pagamentos LTDA) contra a sentença de improcedência que declarou "rescindido o contrato entre as partes e condenar os réus a pagarem aos Autores a importância de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)". Considerando o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça e o teor do acórdão proferido no Recurso Especial, por meio do qual foi afastado o óbice relativo ao preparo recursal e determinada a remessa dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do julgamento da apelação, abro vista às partes, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem acerca do prosseguimento do processo, inclusive com relação a eventuais requerimentos que entendam pertinentes. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator